Tribunal: STF
Processo: Rcl 60434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, nos autos do Processo 0011608-23.2015.5.15.0132, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista n. 0011608-23.2015.5.15.0132, por meio da qual pretende o Autor pagamento de adicional de periculosidade, com reflexos nas férias, terço legal, 13º, FGTS, entre outros pedidos.



    A Sentença conheceu o apelo autoral (…).



    Após toda a tramitação recursal, inclusive junto ao TST a matéria não foi reformada, transitando em julgado a fase de conhecimento.



    Aberta a execução, o Juízo abriu prazo para a empresa impugnar os cálculos do Reclamante (R$ 406.897,56) quando a Reclamada apresentou impugnação, indicando a impropriedade dos cálculos, visto que a parcela de adicional de periculosidade fez parte do cálculo do valor recebido pelo autor em RMNR. (…).



    A continuidade do processo de execução, sem sequer considerar a tese de liquidação com valor zero ou a forma de cálculo da RMNR pactuada em ACT, com liquidação positiva e ordem de penhora e iminente pagamento, representa inequivocamente – verdadeira REVISÃO da forma de cálculo da RMNR, por via transversa.



    Dessa forma, peticionamos requerendo a suspensão do feito nos termos da decisão liminar na Pet 7.755/DF, no qual a Dra. LUIZA HELENA ROSON, e posteriormente a Dra. CASSIA REGINA RAMOS FERNANDES indeferiram o pleito da empresa, sendo necessário a ora Reclamante recorrer a esse Supremo Tribunal, para buscar a devida adequação ao direito constitucional subvertido pelo juízo da execução.”



    Requer, ao final, que seja julgado procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, “determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/6/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos (eDoc. 16):



    “O comando sentencial foi claro ao esclarecer expressamente ‘que não há falar em suspensão processual uma vez que a condenação não engloba discussão sobre o pagamento da verba RMNR, além de que os reflexos deferidos foram tão somente em: aviso prévio, 13º salários, férias mais um terço, FGTS e multa de 40%, como constou da sentença’.



    Assim, HOMOLOGO a conta apresentada pelo(a) reclamante, conforme planilha de cálculos anexa.”



    Em momento posterior, o juízo reclamado, ao julgar os embargos à execução opostos pela parte ora reclamante, manteve o indeferimento do pedido de suspensão do processo, a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755. Transcrevo trechos do despacho no que interessa (eDoc. 16):



    “VIBRA ENERGIA S.A opôs embargos à execução insurgindo-se em face da decisão de homologação, quanto aos seguintes pontos: 1. Sobrestamento RMNR; 2. Compensação RMNR; 3. Dos reflexos em aviso prévio e multa de 40% e da projeção em aviso prévio; 4. Atualização monetária - aplicação ADC 58. Garantia do Juízo sob ID. 9f0398b. Manifestação da parte contrária ID. 16b3f94. 



    CONHECIMENTO 



    Conheço dos embargos opostos, por regulares.



    FUNDAMENTAÇÃO 



    1. Sobrestamento RMNR: Mantenho as decisões anteriores, por seus próprios fundamentos.



    O comando sentencial foi claro ao definir que ‘que não há falar em suspensão processual uma vez que a condenação não engloba discussão sobre o pagamento da verba RMNR, além de que os reflexos deferidos foram tão somente em: aviso prévio, 13º salários, férias mais um terço, FGTS e multa de 40%, como constou na r. Sentença’.



     Rejeita-se.”



    Entretanto, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, está consignado na cláusula quinta do ACT pactuada entre as partes: Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR. Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0011608-23.2015.5.15.0132, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0011608-23.2015.5.15.0132, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente